Tribunal: TJBA
Processo: 8012299-06.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012299-06.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GUSTAVO SANTOS SOARES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 8012299-06.2023.8.05.0274 Comarca: Vitória da Conquista/BA Apelante: Gustavo Santos Soares Defensor: Defensoria Pública Apelado: Ministério Público Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEL. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE DOS DELITOS NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL PARA OS DELITOS DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIABILIDADE. CONFISSÃO QUE DEVE SER RECONHECIDA AINDA QUE PARCIAL, QUALIFICADA, EXTRAJUDICIAL OU RETRATADA. PRECEDENTES. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Defesa interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da dosimetria da pena, para que as penas-base dos delitos sejam fixadas no mínimo legal e, ainda, pela aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal para os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência. 2. Na hipótese, o Juiz a quo proferiu Sentença (ID 67879682) condenando o Apelado à pena definitiva de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspendendo-a pelo prazo de 02 (dois) anos, 3. Em relação ao delito de violação de domicílio, o Magistrado a quo considerou negativas duas circunstâncias, quais sejam, a culpabilidade e as circunstâncias do crime. 4. No tocante à culpabilidade, fundamentou a exasperação com base no fato de que o “réu adentrou ao domicílio da vítima e lá, contra a vontade desta, permaneceu por cerca de 3 a 4 horas. Na oportunidade, o réu agiu de forma a causar intenso sofrimento à vítima, ameaçando-a de diversas maneiras, além de ter praticado empurrões e lhe apertado o pescoço.” Cabe consignar que as ameaças proferidas pelo Réu não podem ser utilizadas para valorar negativamente a culpabilidade, haja vista o Recorrente ter sido denunciado e condenado em primeira instância também por esse delito, sob pena de incorrer em bis in idem. Nada obstante, a fundamentação a respeito da duração da violação é idônea. Desta forma, mantida a exasperação da pena base do delito de violação de domicílio em face da elevada culpabilidade, uma vez que devidamente fundamentada. 5. Em relação às circunstâncias do delito, agiu com acerto o Magistrado ao indicar que “o modus operandi empreendido pelo réu foi significativamente danoso, tendo soltado uma mangueira de gás que guarnecia a residência, expelindo a substância tóxica e inflamável pelo interior do imóvel, causando risco concreto de danos à vítima, a terceiros e aos bens.” Ante o exposto, correta a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito, em relação ao crime de violação de domicílio. 6. Passando à análise da dosimetria da pena do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06, verifica-se que o Magistrado valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do delito. 7. No âmbito da culpabilidade, fundamentou a exasperação no fato de que “A culpabilidade, consistente no juízo de reprovação da conduta, destoou do esperado em delitos deste jaez. Isso porque o agente, além de deliberadamente ter descumprido a ordem judicial que o impedia de se aproximar da vítima e de manter contato com ela, agiu com intensa agressividade contra a vítima, permanecendo contra a vontade desta no interior do domicílio, por diversas horas e sob constante ameaça de causar mal injusto e grave a ela e aos familiares desta.” Depreende-se da leitura da sentença que houve correta valoração negativa da culpabilidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, haja vista o juízo de reprovação da conduta ter ido além daquele previsto no tipo penal, tendo a duração do delito de descumprimento durado diversas horas. 8. De outro modo, o fundamento para exasperação da pena-base em face das circunstâncias do delito se deu em razão de “o modus operandi empreendido pelo réu foi significativamente danoso, tendo invadido a residência da vítima, a empurrado, apertado o seu pescoço, ameaçado de diversas formas, inclusive ameaçando de morte os familiares desta, somente cessando a conduta criminosa horas depois, com a chegada dos familiares do réu e da viatura policial.” 9. Assim, extrai-se que a fundamentação feita pelo Magistrado sentenciante para valorar negativamente o vetor das circunstâncias do delito foi devida, uma vez que o Recorrente não apenas descumpriu a medida protetiva que possuía contra si, mas também empurrou a vítima e apertou o seu pescoço. Como já consignado, a ameaça, por se tratar de crime autônomo em que houve denúncia contra o réu, não pode ser considerada para fins de exasperação da pena base, sob pena de incorrer em bis in idem. 10. Por fim, a pena-base do delito de ameaça foi elevada em face das circunstâncias do delito. De acordo com o magistrado sentenciante “Nos termos da fundamentação, o réu a ameaçou inicialmente com liberação de substância tóxica e inflamável no ambiente (gás). Em seguida, com a utilização de faca contra o pescoço da vítima. E, por fim, realizou ameaça de mal injusto e grave contra a vítima ao afirmar que terceiras pessoas aguardavam o seu comando no lado externo da residência, as quais estariam aptas a matar os pais da vítima caso esta gritasse.” 11. Nesse sentido, procedeu o Magistrado sentenciante de forma correta na valoração negativa do vetor das circunstâncias judiciais, notadamente pela ameaça ter se dado, inclusive, através da liberação de substância tóxica e inflamável. 12. Por fim, requer a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão do agente para os delitos de violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva de urgência. 13. Da análise da sentença, extrai-se que, em relação ao delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, o magistrado de primeiro grau não reconheceu a incidência da confissão espontânea indicando que: “Isso porque o réu não reconheceu a prática delituosa, mas buscou atribuir à vítima uma suposta autorização para descumprir as medidas protetivas de urgência, visando, pois, afastar a sua responsabilidade. Desse modo, reputo ausente confissão.” 14. Ao ser ouvido em juízo, o Apelante sustentou que “[...] eu saí da casa dela na quinta-feira, fiquei na minha casa sexta e sábado [...] domingo ela me ligou para pegar duas calças, porque eu iria viajar na segunda-feira para trabalhar [...] aí eu fui, peguei as calças, ela subiu e estava no telefone falando com a mãe dela ou com minha mãe, e eu fiquei na sala esperando [...] quando eu saí a mãe dela já estava lá [...] a mãe dela veio com pauladas para cima de mim [...] fiquei na casa dela de 30 a 40 minutos [...] não fiz ameaças [...] eu não agredi ela, nem a mãe, nem o pai [...] eu já tinha sido intimado das medidas protetivas antes desse dia.” 15. Ocorre que, na linha da jurisprudência consolidada “O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.” (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022 e AgRg no HC n. 904.213/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.) 16. Deste modo, imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para os delitos de violação de domicílio e de descumprimento de medida protetiva de urgência. Acolhido o pleito, torna-se necessária a realização de nova dosimetria da pena para os delitos previstos nos artigos 150, caput, CP e 24-A da Lei 11.340/06. 17. Para o crime de violação de domicílio, mantida a pena-base conforme já consignado em 02 (dois) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime ter sido praticado com violência contra a mulher. (AgRg no AREsp n. 689.064/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 26/8/2015.) Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fica a pena definitiva do delito de violação de domicílio estabilizada em 02 (dois) meses de detenção. 18. Em relação ao delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, mantida a pena-base em 08 (oito) meses de detenção, conforme consignado em sentença e delineado acima. Com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena. 19. Com a incidência do concurso material (art. 69, caput, do Código Penal), atinge-se a pena final de 1 (um) ano e 5 (cinco) dias de detenção. 20. Ante o exposto, resta reduzida a pena do réu Gustavo Santos Soares à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 147 e 150 do Código Penal, além do art. 24-A da Lei 11.340/2006, e mantida a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, nos termos estabelecidos pelo Juízo de Primeiro Grau. 21. Assim, inexiste violação aos art. 128, inciso I, da LC 80/94, art. 148, inc. I, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006; art. 5º, LV, da Constituição Federal; art. 593, I, do Código de Processo Penal; art. 24-A da Lei 11.340/2006; arts. 59, 61, II, “f”, 65, III, “d”, 147, caput e 150, caput, todos do Código Penal. 22. Parecer Ministerial pelo conhecimento e pelo improvimento do Recurso defensivo. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012299-06.2023.805.0274, da Vara Crime da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, sendo Apelante Gustavo Santos Soares e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso defensivo, reduzindo a pena do réu Gustavo Santos Soares à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 147 e 150 do Código Penal, além do art. 24-A da Lei 11.340/2006, nos termos do voto.